Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002882-71.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AUTOR), SUPER CARD ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.409.096/0001-05 (REU), ULLY SOUZA MATTOZO - CPF: 036.120.091-92 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES REFERENTES AOS GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO REALIZADOS PELOS SERVIDORES SINDICALIZADOS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – DISCUSSÃO REFERENTE À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E AO CÁLCULO DE SEU MONTANTE – TESES ANALISADAS E REJEITADAS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RESCISÓRIA TRAVESTIDA DE SEGUNDA APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Se as questões meritórias da ação rescisória já foram objeto de satisfatória análise quando do julgamento da apelação, descabe a pretensão de rescisão do acórdão sob fundamento de erro de fato ou de manifesta violação à ordem jurídica. 2. Para que seja cabível a ação rescisória fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, é necessário que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente considerado como efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. Precedentes do STJ (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1465396/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA no 1002882-71.2019.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT/MT contra SUPERCARD ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA, pretendendo, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica e ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos), a rescisão do v. acórdão proferido pela eg. 5a Câmara Cível desta Corte de Justiça (atualmente denominada 3a Câmara de Direito Privado), que, dando provimento ao Recurso de Apelação Cível no 46.998/2016, interposto pela aqui ré SuperCard, para, assim, reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de

“
Cobrança
” (Proc. no 35001-91.2010.811.0041 – Código 700378) ajuizada pela SuperCard contra o SINJUSMAT e, assim, julgar procedente o pedido e ordenar liquidação da sentença para definição do “
quantum debeatur
” (cf. doc. Num. 6853448 - Pág. 19/27).

O Sindicato/autor expõe que celebrou “
contrato de prestação de serviços para administração de convênio e benefícios
” com a empresa/ré, em razão do qual esta última disponibilizaria “
cartões de crédito para os funcionários públicos sindicalizados, os quais tinham o pagamento realizado por desconto em folha de pagamento
”.

Explica que a ação de cobrança cujo pedido foi julgado procedente pelo acórdão rescindendo tem como causa de pedir a assertiva de que o Sindicato “
deixou de realizar o repasse dos valores dos gastos nos cartões de créditos dos servidores no valor atualizado de R$ 242.116,06, incorrendo em atraso, situação da qual
(a entidade sindical)
teria sido notificada em 06/04/2010
”.

Prossegue dizendo que a sentença de improcedência do pedido foi reformada pelo acórdão rescindendo, que anotou que “
o inadimplemento fora reconhecido pelo Sindicato
”, destacando que “
o ponto discutível seria
(apenas)
o
‘quantum debeatur’”, este que deveria ser aferido em liquidação de sentença.

Adentrando o mérito do pedido rescisório, argumenta que “
em nenhum momento naqueles autos houve a produção de prova efetiva pela ora requerida, pontualmente, quanto aos débitos realizados pelos filiados da entidade
”, o que, segundo argumenta, configura descumprimento do inciso III da Cláusula Segunda do contrato celebrado pelas partes, que impunha à SuperCard a obrigação de “
elaborar e encaminhar
(ao Sindicato)
um relatório consubstanciado, contendo as informações necessárias para o desconto nos vencimentos de cada filiado, das compras e/ou serviços pelos quais este se comprometeu
”, sendo que “
tal relatório
(deveria ser)
encaminhado até o dia 30 de cada mês-calendário, e
(deveria ser)
entregue mediante protocolo
”.

Alega que a SuperCard “
não logrou êxito em demonstrar a certeza e a liquidez do seu crédito
”, porque “
os únicos elementos supostamente probatórios que vieram aos autos são ilegíveis, e, inquestionavelmente, não fazem prova plena em seu favor
”, não podendo, pois, serem considerados “
válidos os valores lançados nos extratos confeccionados pela administradora, que registram de forma gráfica a existência de débitos vencidos e não pagos pelo SINJUSMAT
”, notadamente porque “
não consta de sua descrição as operações realizadas pelos usuários, de forma pormenorizada, com seus respectivos valores
”, conforme exige o contrato celebrado pelas partes.

Aduz que, “
para a cobrança, seria necessária a demonstração da efetiva prestação do serviço no período em questão sem o encaminhamento do devido relatório
”, e que a obrigação de pagamento “
só seria constituída, ou seja, só se tornaria madura com o envio do total constante em eventual relatório
”, até porque, segundo o disposto no inciso II da Cláusula Terceira do contrato, o Sindicato se obrigava a “
creditar à
(SuperCard)
, mediante ficha de compensação bancária ou qualquer outra forma de pagamento aceita pela contratada, que lhe for encaminhada juntamente com o relatório referido no inciso III da Cláusula Segunda, o valor consistente na soma dos valores descontados dos filiados, acrescido dos valores relativos aos custos da taxa mensal ou de substituição do Cartão SuperCard
”.

Conclui dizendo que “
a ausência
(de apresentação nos autos originários)
do relatório mencionado, indubitavelmente descumpre cláusula contratual do contrato entabulado entre as partes, sendo que a inexistência de verificação de tal motivo enseja em erro de fato no v. acórdão da Quinta Câmara Cível
”, isso porque o aresto rescindendo “
deixou de analisar as cláusulas contratuais e suas exigências, as quais acarretam em deveres e obrigações mútuas, como no caso da parte Requerida, primeiramente, a emissão e protocolo do relatório de despesas
”.

Sobre a tese de violação manifesta de norma jurídica, argumenta que, justamente pela falta de entrega/apresentação do aludido relatório, o julgamento de procedência do pedido de cobrança feriu a regra dos arts. 476 e 477 do Código Civil, que positiva a exceção do contrato não cumprido, e também a do art. 884 do mesmo Código, que veda o enriquecimento ilícito e impõe dever de restituição nesses casos.

Pede, sob esses fundamentos, a rescisão do v. acórdão proferido no RAC no 46.998/2016, “
e, em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença
(de improcedência dos)
pedidos formulados pela SuperCard
” naquela ação de Cobrança; requer, de imediato, a suspensão da eficácia do aresto (cf. ID. 6853412).

A ré apresentou contestação, afirmando que os valores cobrados decorrem dos gastos da rede conveniada que não puderam ser descontados diretamente na folha de pagamento dos servidores; alega que a própria parte autora reconheceu ser devedora, e que os valores cobrados constaram da notificação extrajudicial de fls. 23/24 enviado à autora, e não foram impugnados.

Aduz que comprovou a certeza e a liquidez da dívida, não havendo falar em não reconhecimento da dívida.

Em todo caso, afirma que as alegações do autor dependeriam de provas que não foram apresentadas nos autos da ação de cobrança.

Pede, pois, que o pedido do autor seja julgado improcedente, e que o autor seja condenado em litigância de má-fé, uma vez que o autor utilizou a presente ação para interromper o prosseguimento da execução de sentença de liquidação, sendo que sequer houve pronunciamento de efeito suspensivo na presente ação (cf. ID. 31634961)

Em réplica de id. 36036481, o autor alega que a ré não impugnou especificamente as teses de erro de fato e violação da norma; no mérito, reitera as teses lançadas na inicial, pedindo, ao final, que a ação seja julgada procedente (cf. ID. 36036481).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da rescisória, “
porquanto ausente a demonstração cabal da ocorrência das hipóteses de rescindibilidade dos incisos V e VIII do art. 966 do NCPC alegadas”
(cf. ID. 36255977).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação originária de cobrança foi proposta contra o Sinjusmat pela empresa SuperCard Adm. de Cartões e Serviços Ltda pretendendo a condenação do réu ao pagamento de R$ 242.116,06, referentes a gastos, com a utilização de cartões de crédito fornecidos pela SuperCard, realizados pelos servidores afiliados ao Sinjusmat, mas cujos valores, mercê de embaraços operacionais e burocráticos, não foram repassados à empresa/credora segundo a fórmula contratual, que previa desconto mensal daqueles valores em folha de pagamento dos servidores.

Em 1o Grau o pedido foi negado, porque, na visão do juiz, a prova documental não teria demonstrado a existência da dívida – em termos de vinculação do pretenso crédito às operações de utilização de cartões de crédito pelos afiliados ao Sinjusmat –, tampouco o montante efetivamente repassado pela entidade sindical à credora, e, ainda, a relação dos tais gastos feitos pelos usuários dos cartões.

Todavia, a sentença foi reformada pela Quinta Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça, cujo acordão, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recebeu a seguinte ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO – INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
MEDIANTE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na ação de cobrança, havendo reconhecimento pelo réu do inadimplemento contratual, o pedido deve ser julgado procedente. O valor da condenação quando não depende de simples cálculo aritmético, faz-se necessário a sua liquidação para apurar o
quantum debeatur
.

Na sequência, também foi desprovido o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Sinjusmat, e, ainda, mais à frente e mais acima, o Recurso Especial e o Recurso de Agravo em Recurso Especial, todos interpostos no interesse da reversão do julgamento, de modo que, vencido, porém não convencido, vem agora o Sinjusmat remover os escombros do caso perdido na sede da presente rescisória.

Antes de qualquer consideração, vale anotar que, ao lado da incômoda e lamentável perda de tempo e de recursos preciosos subtraídos de julgadores já assoberbados e de uma máquina Judiciária historicamente afetada pela incurável lentidão crônica, a reedição maçante de razões e provas da causa originária em sede rescisória, constitui, por outro lado, censurável falta de comprometimento civilizatório com a causa da Justiça enquanto ideal, e creio ser despicienda a indicação pormenorizada, ao lado daquelas afetações de ordem institucional aludidas, de um conjunto muito amplo de valores e princípios que esse tipo de prática deplorável malfere sem dó nem piedade.

No caso, conquanto esses aspectos viciosos infelizmente possam ser identificados ao menos em parte, pelo menos também em parte o vício cedeu lugar à virtude, já que a sinceridade é paixão virtuosa apreciável quando de fato é sincera; deu-se aqui que, talvez, pelo cometimento de um lapso involuntário, o Sinjusmat deixou transparecer muito inequivocamente que a presente ação é mera segunda apelação travestida e maquiada de ação rescisória, e, se não bastasse a confirmação desse propósito condenável pela objetividade da própria reedição fiel das mesmas razões da apelação, di-lo, sem pejo algum, quando, reclamando a procedência da rescisória, pede que, “
em
novo

julgamento da causa
, mantenha-se a sentença
(de improcedência dos)
pedidos formulados pela SuperCard
” naquela ação de Cobrança (cf. ID. 6853412 -
grifei
).

Mas, como a mesa já está posta, desçamos, então, ao nono círculo do Inferno para reencontrar as conhecidas especificações do caso e, como deseja o Sinjusmat, realizar “novo julgamento da causa”.

Leitura acurada das razões da petição inicial mostra que a pretensão rescisória se funda em duas teses jurídicas que, embora intimamente entrelaçadas, se sobrepõem ligeiramente.

A tese principal é de ocorrência de erro de fato pela falta de observação, pelos julgadores precedentes, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau de Jurisdição, de que não houve apresentação, pela SuperCard nos autos da ação de Cobrança, do relatório consubstanciado com “
as informações necessárias para o desconto nos vencimentos de cada filiado, das compras e/ou serviços pelos quais este se comprometeu
”, e nem prova de que esse tal relatório foi protocolizado junto ao Sindicato, como contratualmente exigido.

Partindo dessa afirmação, o Sindicato estabelece outra premissa fática, a saber, a de que, não havendo exibição/apresentação/protocolo desse relatório, não haveria obrigação alguma de pagar os valores cobrados pela SuperCard (ainda que os servidores tenham de fato utilizado os cartões de crédito e a administradora honrado os dispêndios efetivados), notadamente em razão da exceção do contrato não cumprido, daí a segunda tese subsidiária de manifesta violação à norma legal (CC, arts. 476 e 477).

Pois bem.

O eg. STJ já consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de rescisão da sentença ou acórdão transitado em julgado com base na ocorrência de erro de fato (CPC/2015, art. 966, VIII; CPC/1973, art. 485, IX), mas o acolhimento da pretensão rescisória, sob tal fundamento, exige a submissão a determinados condicionamentos rígidos, todos eles já definidos e bem explicitados na jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015)
.
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1452893/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza
. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1465396/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 27/08/2019, DJe 02/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA (...) ERRO DE FATO E DOCUMENTAÇÃO NOVA: NÃO OCORRÊNCIA E/OU CARACTERIZAÇÃO. (...) II - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1636816/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 09/09/2019, DJe 11/09/2019).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. (...) 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos:
a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ – 1a Seção – AR 5.601/MA – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 14/08/2019, DJe 19/08/2019 -
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” – STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1704273/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2019, DJe 23/05/2019.

Tem-se, pois, que, conquanto seja perfeitamente possível, até porque legalmente autorizada a rescisão da sentença por ocorrência de erro de fato (CPC/2015, art. 966, VIII), tal hipótese pressupõe inescusável falha de percepção da realidade fática pelo julgador, e, mais ainda, que o ponto nevrálgico desse desacerto não tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia sobre sua natureza no curso do processo originário.

Ora, embora realmente não tenha havido menção nos autos originários sobre o mencionado “relatório consubstanciado”, a principal tese de defesa articulada pelo Sinjusmat para se contrapor à pretensão condenatória veiculada pela ação de Cobrança ficou, para usar vocábulo afim à miséria dos dias atuais, “confinada” à objeção da falta de demonstração da existência da dívida, e tanto é que, na contestação, o núcleo da impugnação meritório restou assim vazado:

“Por seu turno, os filiados do Sinjusmat negam que tenham efetuado todos os gastos apresentados nas planilhas da administradora de cartão de crédito acostadas na inicial, devendo, pois, em busca da verdade real, ser a empresa compelida a exibir todos os comprovantes de utilização dos cartões devidamente assinados pelos servidores, como, aliás, estabelece o inciso VIII da cláusula terceira do contrato de prestação de serviços para administração de convênios e benefícios” (cf. doc. Num. 6853428 - Pág. 2).

Sobre esse ponto, constou do relatório da r. sentença o seguinte:

“Ressalta que não obstante a inexistência de débito do requerido junto à autora, o valor cobrado é contestável, posto que não há a demonstração da efetiva utilização desses cartões de crédito pelos filiados, bem como os valores das compras e despesas realizadas, ônus que lhe incumbia” (cf. doc. Num. 6853437 - Pág. 15)..

E, na mesma linha, constou da fundamentação sentencial o seguinte:

“Depreende-se que os documentos carreados à inicial não demonstram no que consiste o débito, limitando-se a apresentar planilha de diferença de valores, com parte ilegível (fl. 19), mas sem qualquer documento que a embase, sem sequer apresentar os documentos de valores repassados pelo requerido e a relação de gastos de cada usuário do cartão.

Cumpre destacar que, a pedido da MM. Juíza foi apresentada pelo Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CD com a relação de servidores e descontos efetuados na folha de pagamento a favor do SINJUSMAT, no período de 2003 a 2008.

Contudo, não é possível realizar comparação entre as informações fornecidas pelo DPP-TJMT, sem os respectivos comprovantes de valores repassados pelo requerido à autora, para apuração de valores remanescentes para pagamento e, se tais valores foram de fato recebidos pelo requerido, proveniente do desconto em folha de pagamento dos filiados e não repassados à autora, ou, se se tratou de inadimplemento por parte de cada filiado” (cf. doc. Num. 6853438 - Pág. 1/2).

Como se vê, a questão crucial referente à demonstração da existência da dívida, bem assim aquela relativa ao cálculo do montante devido, foram explanadas e feridas pelas partes, e bem analisadas pelos julgadores que se debruçaram sobre o caso, descabendo, assim, a rescisão do acórdão sob o pisado e repisado aspecto apenas retoricamente atrelado ao fundamento do erro de fato.

Ademais, ainda que essa nuance não tivesse sido discutida nos autos, reportando-me aos julgados acima transcritos, relembro que o erro de fato que pode ensejar a rescisão do pronunciamento jurisdicional transitado em julgado deve ser “
relevante para o julgamento da questão
” e “
apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária
”
(STJ – 1a Seção – AR 5.601/MA – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 14/08/2019, DJe 19/08/2019)
, e, no caso, o alegado erro de fato não detém a relevância conferida pelo autor.

É que a conclusão de impossibilidade de cobrança de valores pela SuperCard por exceção do contrato não cumprido parte da equivocada premissa de que o contrato entre as partes impõe obrigações recíprocas e sucessivas, quando, na realidade, não é o que se verifica.

O inciso III da Cláusula Segunda do contrato realmente impunha à SuperCard a obrigação de “
elaborar e encaminhar
(ao Sindicato)
um relatório consubstanciado, contendo as informações necessárias para o desconto nos vencimentos de cada filiado, das compras e/ou serviços pelos quais este se comprometeu
”, sendo que “
tal relatório
(deveria ser)
encaminhado até o dia 30 de cada mês-calendário, e
(deveria ser)
entregue mediante protocolo
”, e, de fato, o inciso II da Cláusula Terceira do mesmo pacto obrigava o Sindicato
a “
creditar à
(SuperCard)
, mediante ficha de compensação bancária ou qualquer outra forma de pagamento aceita pela contratada, que lhe for encaminhada juntamente com o relatório referido no inciso III da Cláusula Segunda, o valor consistente na soma dos valores descontados dos filiados, acrescido dos valores relativos aos custos da taxa mensal ou de substituição do Cartão SuperCard
”, mas, ao contrário do alegado, eventual falta de apresentação/protocolo do mencionado relatório consubstanciado não exonera a obrigação de pagamento por parte do Sindicato.

A tese, aliás, contraria o dever anexo de boa-fé que prende as mãos dos contratantes.

O
inciso II da Cláusula Terceira
do pacto diz apenas que o pagamento (a creditação) poderia ser realizada “
mediante ficha de compensação bancária ou qualquer outra forma de pagamento aceita pela contratada
”, e que essa forma de pagamento seria encaminhada ao Sindicato juntamente com o aludido relatório, ou seja, não condiciona o pagamento ao protocolo do relatório junto ao Sindicato. Nada parece impedir que a SuperCard realize a cobrança de valores com base em outros meios de prova do montante gasto com os cartões de crédito dos sindicalizados, como, de fato, fez ao ajuizar a demanda originária.

Caberia ao Sindicato, diante dessa pretensão, defender-se, v.g., alegando inexistência da dívida ou falta de sua demonstração, como, de fato, o fez exaustivamente.

E, por isso mesmo, instalou-se a controvérsia sobre a existência ou não da dívida, sucedendo que tal confrontou acabou sendo pacificado pelo pronunciamento jurisdicional que, em 1o Grau, abraçou a tese defensiva, sendo suplantado e substituído pelo acórdão, que, tendo rejeitado a defesa do Sindicado, acabou acolhendo a pretensão condenatória, ou seja, como houve abordagem e decisão sobre o tema, descabe, sob qualquer enfoque, a pretensão rescisória com base na ocorrência de erro de fato.

As mesmas razões acima expostas são suficientes para rejeitar a alegação de manifesta violação à norma legal, já que não houve ofensa direta e evidente aos arts. 476, 477 e 884, todos do Código Civil.

A propósito do tema, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3.
A ação rescisória interposta com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se revelar direta e evidente, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico
, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida, como na hipótese” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1608135/RJ – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. (...) 1
. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda
, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste
modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos” (STJ – 1a Seção – AR 4.591/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 08/11/2017, DJe 14/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, V DO CPC/1973. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 485 DA LEI PROCESSUAL, EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE LEI SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. A OFENSA A PRECEITO NORMATIVO, POR SI SÓ, NÃO SE CARACTERIZA COM O MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO E NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. (...). 1.
O cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal a disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo
. 2. No caso dos autos, contudo, a alegação do segurado não evidencia que o acórdão rescindendo haja ofendido a literalidade dos dispositivos legais invocados. Na verdade,
pretende rediscutir a matéria já decidida, traduzindo-se em mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada com base no art. 485, V do CPC
” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1412343/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 17/10/2017, DJe 31/10/2017 –
grifei
).

Pelo exposto, não demonstradas quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC, julgo improcedente o pedido rescisório, e condeno os autores à perda do depósito inicial e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020